Tribunal: STF
Processo: ARE 1521733
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. INTERPOSIÇÃO POSTERIOR ÀS LEIS 13.015/2014 E 13.105/2015. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E PRÉVIOS PARA O PAGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. A jurisprudência pacífica do TST é no sentido de que o pagamento da gratificação especial pelo Banco a apenas alguns empregados, excluindo outros, sem nenhum critério objetivo, ofende o princípio da isonomia. Tanto o princípio da isonomia quanto o poder diretivo do empregador devem ter limitações, o que não impede que se atribua tratamento desigual em situações desiguais. O desiderato é tão somente de assegurar que a desigualdade não seja oriunda de arbitrariedade e de se evitar perseguições ou privilégios. In casu, extrai-se do acórdão regional que o réu preteriu a autora em relação aos outros empregados, sem sequer comprovar a existência de critérios objetivos e prévios que não tivessem sido alcançados pela Reclamante. Nesse contexto, ficou caracterizada a ofensa ao princípio constitucional da isonomia (artigos 5º, II, e 7º, XXX, da Constituição Federal) a ensejar o deferimento das diferenças postuladas. Agravo de instrumento do Banco Santander (Brasil) S.A.) conhecido e desprovido.



    II – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA AUTORA. INTERPOSIÇÃO POSTERIOR ÀS LEIS 13.015/2014 E 13.105/2015. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Deixa-se de analisar a preliminar com base no artigo 282, § 2º, do CPC/2015.



    BANCÁRIO. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. COMPENSAÇÃO COM AS HORAS EXTRAS RECONHECIDAS EM JUÍZO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL TRANSITÓRIA Nº 70 DA SBDI-1 DO TST. Tendo em vista possível contrariedade à Súmula nº 109 e à Orientação Jurisprudencial nº 70 da SBDI-1, ambas do TST, merece melhor análise o recurso de revista da parte. Agravo de instrumento da autora conhecido e provido.



    III - RECURSO DE REVISTA DA AUTORA. BANCÁRIO. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. COMPENSAÇÃO COM AS HORAS EXTRAS RECONHECIDAS EM JUÍZO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL TRANSITÓRIA Nº 70 DA SBDI-1 DO TST. Reconhecida a ausência de fidúcia necessária para o enquadramento do bancário na exceção prevista no artigo 224, § 2º, da CLT, o valor da gratificação remunera apenas as responsabilidades do cargo em comissão, razão pela qual nenhuma dedução ou compensação é possível e a remuneração relativa às 7ª e 8ª horas laboradas deve ser paga como trabalho extraordinário, sem compensação da gratificação recebida. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica desta Corte, consubstanciada na Súmula nº 109. Outrossim, é indevida a aplicação analógica da Orientação Jurisprudencial Transitória nº 70 da SBDI-1/TST, uma vez que esta disciplina caso específico da Caixa Econômica Federal, hipótese diversa da ora tratada, não se permitindo a compensação postulada pelo Banco Santander (Brasil) S.A., diante dos termos da Súmula nº 109 do TST. Recurso de revista da autora conhecido, por contrariedade à Súmula nº 109/TST e por má aplicação da OJT nº 70 da SBDI-1/TST, e provido. CONCLUSÃO: Agravo de instrumento do réu conhecido e desprovido, agravo de instrumento da autora conhecido e provido e recurso de revista da autora conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Horas extras. Minutos residuais. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.172.253/MG – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/2/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.041.913/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/8/2018; ARE nº 1.018.487/SP–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/6/2017 e ARE nº 919.707/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/12/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente